Tribunal: TCU
Processo: 023.016/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6963/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.016/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Catarina Cristina Ribeiro Machado de Mello (XXX.235.267-XX); Diana Batista da Silva Outeiro (XXX.770.317-XX); Eunice Ramalho Fernandes (XXX.021.867-XX); Isac Nonato Bernardo (XXX.250.657-XX); Jorge Cosme Borges Claudino (XXX.852.847-XX); Kleber Domingues de Souza Filho (XXX.399.297-XX); Leonina dos Santos Costa (XXX.600.067-XX); Mario Sergio Mangabeira (XXX.929.257-XX); Mauro Moura (XXX.599.527-XX); Miriam Figueira Reis (XXX.636.267-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.